Tribunal: TJDFT
Processo: 0716311-32.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PARCIAL QUANTO À PRETENSÃO RECURSAL DEDUZIDA PELA PARTE RÉ. QUESTÃO SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO AO PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR ADMINISTRADO POR ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RECUSA DE COBERTURA EM RAZÃO DE PRETENSO AGRAVAMENTO DO RISCO. ESTABELECIMENTO DE VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXAGERADA EM FAVOR DA AMINISTRADORA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. PERDA TOTAL DO VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO VALOR DOS CUSTOS NECESSÁRISO AO REPARO DAS AVARIAS DECORRENTES DO ACIDENTE. ABATIMENTO DE VALORES RELATIVOS À ENCARGOS PREVISTOS PARA O CASO DE ACIONAMENTO DA COBERTURA CONTRATUAL. DESNECESSIDADE DE PROPOSITURA DE RECONVENÇÃO. LUCROS CESSANTES NÃO CONFIGURADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de conhecimento proposta em desfavor de associação que administra programa de proteção veicular, para condenar a ré ao pagamento de indenização em decorrência de acidente automobilístico envolvendo veículo coberto pelo contrato celebrado pelas partes litigantes. O autor, no recurso de apelação interposto, postula a reforma da sentença, para que seja acolhido o pedido de indenização por lucros cessantes. A associação ré, em suas razões recusais, defende a legitimidade da recusa da cobertura securitária e, em caráter subsidiário, pleiteia o afastamento da condenação ao pagamento de indenização em favor de terceiro, proprietário do veículo envolvido no acidente automobilístico. Alega, ademais, que não ficou comprovada a perda total do veículo sinistrado e postula o reconhecimento do direito ao abatimento de encargos previstos contratualmente para o caso de acionamento da proteção veicular, independentemente de propositura de reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 (cinco) questões em discussão: (i) avaliar se estaria configurado o interesse recursal da associação ré em relação à pretensão de afastamento de condenação que não constou da parte dispositiva da sentença recorrida; (ii) definir se estaria caracterizado o agravamento do risco previsto contratualmente, a tornar legítima a recusa de cobertura de proteção veicular; (iii) verificar se os elementos de prova juntados aos autos evidenciariam a perda total do veículo segurado, a justificar a fixação de indenização com base no valor integral da Tabela FIPE ou a limitação aos custos de reparo do veículo; (iv) analisar se seria necessária a propositura de reconvenção para o fim de requerer o abatimento de encargos previstos contratualmente para ao caso de acionamento da proteção financeira; e (v) estabelecer se o autor faz jus à percepção de indenização por lucros cessantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o inciso I do artigo 504 do Código de Processo Civil, os motivos adotados pelo magistrado sentenciante não fazem coisa julgada, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença.
3.1. A parte ré carece de interesse recursal quanto à pretensão de afastamento de condenação que não lhe foi imposta na parte dispositiva da sentença.
4. A relação jurídica decorrente programa de proteção veicular encontra-se submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor.
5. A exclusão da cobertura securitária em virtude do cometimento de infração de trânsito, sem a necessidade de demonstração da intenção deliberada do condutor do veículo quanto ao agravamento do risco previsto no contato de proteção veicular, caracteriza vantagem manifestamente exagerada em favor da associação administradora, devendo ser considerada nula, nos termos do artigo 51, § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
5.1. Observado, no caso concreto, que a associação ré não se desincumbiu do ônus de provar a intenção deliberada do condutor de agravar o risco abrangido pelo contrato celebrado pelas partes, mostra-se ilegítima a negativa de cobertura securitária.
6. Não havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que houve perda total do veículo sinistrado, a indenização securitária deve ficar limitada aos custos dos reparos indicados no menor orçamento apresentado pela associação que administra o programa de proteção veicular.
7. Para efeitos de abatimento de encargos previstos contratualmente para o caso de acionamento da proteção veicular, não se faz necessária a propositura de reconvenção, bastando a formulação de requerimento nesse sentido em contestação.
8. A recusa de cobertura, baseada em cláusulas contratuais, posteriormente anuladas judicialmente, não gera, por si só, o direito à indenização por lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação interposto pela associação ré conhecido parcialmente e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pelo autor conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A parte ré carece de interesse recursal quanto à pretensão de afastamento de condenação que não lhe foi imposta na parte dispositiva da sentença recorrida.
2. Deve ser considerada nula de pleno direito a cláusula inserta em contrato de adesão ao programa de proteção financeira, que exclui a cobertura securitária em caso de infração de trânsito, sem a necessidade de comprovação da intenção deliberada do condutor do veículo em relação ao agravamento do risco abrangido contratualmente.
3. A indenização securitária somente deve ser fixada com base no valor do veículo previsto na Tabela FIPE quando comprovada a perda total do veículo sinistrado.
4. O requerimento de abatimento de encargos previstos contratualmente no montante devido a título de indenização securitária pode ser formulado em contestação, não se fazendo necessária a apresentação de reconvenção.
5. A recusa de cobertura, fundada em cláusula contratual posteriormente anulada, não gera direito automático à indenização por lucros cessantes.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 757, 765; CDC, arts. 2o, 3o, 51; CPC, arts. 373, II 504, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0725856-29.2023.8.07.0007, 3a Turma Cível, Relatora Desembargadora Maria de Lourdes Abreu; TJDFT, AGI no 0747029-33.2023.8.07.0000, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Rômulo de Araújo Mendes; TJDFT, AGI no 07191692820218070000, 4a Turma Cível, Relator Desembargador Arnoldo Camanho; TJDFT, APC no 0709712-41.2023.8.07.0019, 4a Turma Cível, Relator Desembargador Sérgio Rocha; TJDFT, APC no 0701941-39.2023.8.07.0010, 6a Turma Cível, Relator Desembargador Leonardo Roscoe Bessa; TJDFT, APC no 0723248-58.2023.8.07.0007, 8a Turma Cível, Relator Desembargador Robson Teixeira de Freitas; TJDFT, APC no 0713669-75.2021.8.07.0001, 4a Turma Cível, Relator Desembargador Arnoldo Camanho de Assis; TJDFT, APC no 0711908-08.2018.8.07.0003, 2a Turma Cível, Relator Desembargador João Egmont; TJDFT, APC no 0026703-71.2015.8.07.0001, 7a Turma Cível, Relatora Desembargadora Leila Arlanch.